Tribunal: TJSP
Processo: 1040794-06.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa por descumprimento de obrigação, exercício de 2016 – Município de São José do Rio Preto – Lei Municipal no 11.262/2012 que obriga a manutenção de segurança privada 24 horas por dia nos locais onde há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior mais benéfica - Não aplicabilidade da exceção contida no art. 106 do CTN, por se tratar de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa por descumprimento de obrigação, exercício de 2016 – Município de São José do Rio Preto – Lei Municipal no 11.262/2012 que obriga a manutenção de segurança privada 24 horas por dia nos locais onde há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior mais benéfica - Não aplicabilidade da exceção contida no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito de natureza não tributária - Ausência de caráter confiscatório – Precedentes neste sentido – RECURSO PROVIDO.